Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. APLICAÇÃO DO CDC. BOOKPLAY. PLATAFORMA DE ENSINO. DISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO PARA DOWNLOAD. DESISTÊNCIA DEPOIS DE 5 MESES. MULTIPLOS ACESSOS. COBRANÇA ABUSIVA NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação a alteração da causa de pedir e a juntada de prints de tela na instância recursal. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso parcialmente conhecido.
2. De acordo com a cláusula 6.1 do contrato, o produto adquirido é o Bookplay, disponível pelo período da compra e permite a aquisição de até 50 conteúdos mensais, cujos arquivos permanecem de maneira definitiva no interior da plataforma, para acesso do comprador a qualquer tempo (ID 62990504, pág. 2).
3. Se o produto continuou disponível à autora -, que inclusive acessou a plataforma até abril de 2024 (ID 62990870, pág. 20-22) -, comparecem como regulares as cobranças realizadas.
4. Se as parcelas eram devidas e a autora não promoveu o pagamento, atua no exercício de um direito a empresa que promove a cobrança por meio de mensagens de texto, em dias diferentes, com opções para quitação do débito.
5. Revela-se contraditória a postura da consumidora que, ao tempo em que faz uso dos cursos oferecidos pela ré, pede rescisão do contrato sob alegação de que não acessava os conteúdos e por eles não podia pagar (ID 62990870, pág. 20-22).
6. Se a autora não promove o cancelamento do produto dentro do prazo estabelecido e a empresa fornece o acesso à plataforma nos moldes contratados, com a possibilidade de download de quaisquer arquivos, deve ser privilegiada a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para determinar o pagamento das parcelas não pagas.
7. Nesse sentido: "1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que, verificando que o recorrente não solicitou a rescisão do contrato de prestação educacional, julgou improcedente o pedido e procedente o pedido contraposto, para determinar fossem pagos os valores atinentes ao curso de pós-graduação contratado. (...) Certo é que, incontroversa a manutenção da prestação dos serviços, os quais estiveram à disposição do contratado até o fim do curso, legítima a cobrança dos débitos relativos a tal período, (...) 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1152236, 07159558320188070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019)
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.